Tribunal: CARF
Processo: 10926.720032/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.720032/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.328 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
DULCENI FÁTIMA BARILLI ROMAN & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO MANTIDA
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples foi
efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.720032/2012-99
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.720032/2012-99

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 01-30.707,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se de manifestação inconformidade, (fls.33/34), de 21/03/2014, contra
Despacho Decisório no 832/2012 – SAORT/DRF/JOA, fl.24, que excluiu o contribuinte em
epígrafe do Simples Nacional, com base no art. 29, VII, da Lei Complementar n.123/2006, com
efeitos a partir de 01/02/2011.
O motivo da exclusão foi a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando, conforme auto de infração (com apreensão de mercadoria), fls.02/04, lavrado em
24/03/2011, objeto do processo 10926.000596/2011-21.
Em conformidade com o §1° do art. 27 do Decreto–Lei n. 1.455/76, foi facultado
ao autuado impugnar o referido auto de infração no prazo de vinte dias da ciência respectiva.
Cabe observar porém, que o contribuinte foi declarado revel no processo de perdimento, fl.10,
com a aplicação da pena de perdimento das mercadorias objeto da apreensão, resultando na
expedição do Despacho Decisório no 832/2012 – SAORT/DRF/JOA, fl.24, ora guerreado.
Inconformado com a exclusão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, (fls.33/34), de 21/03/2014, alegando contra a exclusão o seguinte:
A notificada descobriu a exclusão do simples nacional somente no dia
15.10.2012 tendo a empresa recolhido normalmente o imposto simples durante
18 (dezoito) meses conforme cópias anexas, quando da emissão da guia do
simples nacional referente competência 09/2012; Por que a Receita Federal
aceitou o recebimento do imposto simples nacional durante 18 (dezoito) meses
sem objeção e aceitou a transmissão da DASN como microempresa optante do
simples nacional no ano calendário de 2011, exercício 2012 e ano calendário
2012 exercício 2013, sem objeções? (cópias xerográficas anexas);
No dia 16.10.2012 a autuada obteve todas as negativas de órgãos públicos, em
especial a da Receita Federal, conforme cópias anexas;
No início de Janeiro de 2012 a notificada constava como optante do simples
nacional conforme cópia anexa;
Quando ocorre uma alteração para outro tipo de tributação, como no presente
caso, com data retroativa de uma ano e meio, vários fatores e exigências
tributárias foram efetuados mensalmente conforme o sistema anterior ou seja,
a escrituração do livro diário, razão, entradas e saídas, todos já registrados
na JUCESC, referente os anos calendários 2011. e 2012. Para anular os
registros e conseguir os registros reescriturados, é muito complicado proceder
toda a contabilidade. É quase humanamente impossível. O nosso contador com
50 (cinquenta) anos de profissão nunca se defrontou com tal situação de difícil
solução;
Diante disto, não sendo impugnado o ato de exclusão, fica a notificada
condenada e castigada de forma severa e cruel, por uma motivação de ter
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.720032/2012-99

pouquinhas mercadorias, num valor comercial de menos de R$ 700,00
(setecentos reais).
Mesmo assim, respeitosamente a notificada requer a aceitação e decisão
favorável a impugnação, pois a legislação muitas vezes pode ser mais branda.
O pleito foi analisado pela DRJ em Belém que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2011
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO MANTIDA
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que comercializar objeto de contrabando e descaminho. A
exclusão do Simples foi efetuada após a aplicação da pena de perdimento
de mercadoria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega:

(...)

(...)

(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.720032/2012-99

(...

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, em que pese o inconformismo da Recorrente, fato é que a pena de
perdimento que ensejou sua exclusão do Simples Nacional foi confirmada em processo
administrativo julgado à sua revelia, conforme indicou a r. decisão recorrida:
5. O presente processo tem como objeto a EXCLUSÃO DO SIMPLES
do contribuinte em epígrafe em razão de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando, conforme auto de infração (com apreensão de
mercadoria), fls.02/04, lavrado em 24/03/2011, objeto do processo
10926.000596/2011-21.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.720032/2012-99

6.
A verificação da citada infração se deu no processo
10926.000596/2011-21, o qual foi julgado À REVELIA em desfavor do
contribuinte, fl.10, mantendo-se a PENA DE PERDIMENTO aplicada.
7. Temos a observar quanto as alegações apresentadas pelo contribuinte,
que: 8. Uma das conseqüências do perdimento de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho é a exclusão da empresa do SIMPLES,
conforme preceitua o art. 29, VII, da Lei Complementar N.123/2006.
9. Sendo assim, a exclusão obedece plenamente ao que rege a legislação
em vigor, não sendo oponível a mesma o fato de o contribuinte ter
adimplido recolhimentos relativos ao SIMPLES em qualquer mês
considerado agora excluído.
10. A existência de Certidões Negativas não tem o condão de cancelar a
pena de perdimento ora aplicada, que é o motivo da exclusão e não
débitos em aberto.
11. A contribuinte somente estará excluída do SIMPLES NACIONAL a
partir de 01/02/2011, após a ciência deste acórdão (se não apresentado
recurso), prevalecendo assim seu direito de defesa contra a exclusão ora
tratada.
12. O valor das mercadorias apreendidas não tem influência na aplicação
da legislação quanto à conseqüência da pena de perdimento, sendo
correta a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
Assim, não há que se falar em ausência de comprovação, e tampouco como se
rediscutir a matéria já submetida ao contencioso administrativo.
Ademais, a exclusão se deu conforme os ditames da legislação de vigência, não
havendo como se afastar a sua retroatividade sem violar a Súmula CARF n. 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, embora nos solidarizemos, as dificuldades relacionadas à reapuração da
contabilidade não têm o condão de afastar a exclusão do regime simplificado quando presentes
as condições para tanto
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.720032/2012-99

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital